Tribunal: CARF
Processo: 10711.721667/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721667/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.017 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/03/2008
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro
débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721667/2013-18
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721667/2013-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.477,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório e restituição
pleiteado no montante de R$ 27.540,91 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais e
noventa e um centavos) a título de Cide/importação (R$ 14.238,28), PIS/importação
(R$ 2.368,64) e Cofins/importação (R$ 10.933,99 ) em decorrência de pedido de
retificação da declaração de importação 08/0351782-8, de 06/03/2008. O pedido de
restituição decorrente de retificação foi protocolado em 01/03/2013 e formalizado nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, e seu anexo
III (fls. 02/09).
Pelo que consta nos autos do processo, a declaração de importação 08/0351782-
8 foi registrada em 06/03/2008 e teve os seus tributos pagos com base na quantidade
de mercadoria consignada no conhecimento de embarque e fatura comercial
7700049906/10. Após a descarga (e o desembaraço realizado em 13/03/2008),
verificada a falta de mercadoria em procedimento de arqueação, o importador
apresentou pedido de retificação da declaração de importação cumulado com pedido
de reconhecimento de direito creditório e restituição. Na análise do pleito, a
interessada foi intimada (fls. 90/91) e deixou de apresentar as informações e
documentos requisitados pela autoridade fiscal. Ao final, o pedido de reconhecimento
do direito creditório e restituição foi indeferido porque o contribuinte deixou de
fornecer à fiscalização os documentos exigidos no curso da ação fiscal.
O sujeito passivo foi cientificado do despacho decisório em 10/09/2015 e
apresentou defesa em 08/10/2015, tempestivamente. Em sua manifestação de
inconformidade (fls. 97/101), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que as
exigências formuladas pela fiscalização constituem verdadeiro impedimento ao
reconhecimento do direito creditório em face da imensa quantidade de documentos
requeridos. Defende que a atividade fiscalizatória deve ser razoável e proporcional de
modo a não inviabilizar a fruição dos direitos dos contribuintes. Apresenta cópia dos
seguintes documentos: (i) declaração formal de que os valores recolhidos a maior
foram escriturados no livro razão e integram o balanço levantado no final de 2008; (ii)
cópia das páginas do livro razão contendo as contas em que foram lançados os valores
pleiteados de PIS/Cofins/Cide/importação; (iii) declaração formal de que os valores
recolhidos a maior não foram apropriados nem aproveitados na dedução de outras
operações nem aproveitados em outras declarações de importação. Pede
reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de restituição e provimento de seu
recurso.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 03/03/2020,
apresentando o Recurso Voluntário em data de 01/04/2020, pelo qual pediu o provimento para
declaração da legitimidade do direito à integralidade do crédito apontado para fins de restituição.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721667/2013-18

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de Pedido de Restituição de créditos
de Cide/importação, PIS/importação e Cofins/importação, originado de retificação da Declaração
de Importação no 08/0351782-8, registrada em 06/03/2008, cujos tributos foram pagos com base
na quantidade de mercadoria consignada no conhecimento de embarque e fatura comercial
7700049906/10 e, após a descarga, constatou falta de mercadoria em procedimento de
arqueação.
Consta nos autos que o pedido de restituição decorrente de retificação foi
protocolado em 01/03/2013 e formalizado nos termos da Instrução Normativa RFB no 1300, de
20 de novembro de 2012, e seu anexo III.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório, pelo qual deferiu o pedido
parcialmente o pedido, com relação aos créditos originados de regime cumulativo, sobre o qual
deve ser realizada a devolução mediante restituição.
Argumenta a defesa que as exigências formuladas pela fiscalização constituem
verdadeiro impedimento ao reconhecimento do direito creditório em face da imensa quantidade
de documentos requeridos.
Com a Manifestação de Inconformidade apresentou cópia dos seguintes
documentos: (i) declaração formal de que os valores recolhidos a maior foram escriturados no
livro razão e integram o balanço levantado no final de 2008; (ii) cópia das páginas do livro razão
contendo as contas em que foram lançados os valores pleiteados de PIS/Cofins/Cide/importação;
(iii) declaração formal de que os valores recolhidos a maior não foram apropriados nem
aproveitados na dedução de outras operações nem aproveitados em outras declarações de
importação.
Por sua vez, a DRJ de origem concluiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, por entender que o documento mais importante e necessário para uma análise
mínima do pedido apresentado, que é a nota fiscal de entrada (e sua respectiva escrituração) e
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721667/2013-18

que já havia sido requerida no curso da ação fiscal, sequer existia nos autos do processo (não foi
localizada).
Cumpre observar que, não obstante o ilustre Julgador a quo ter motivado a
improcedência da manifestação de inconformidade na ausência de provas sobre o direito
creditório, em Recurso Voluntário a Contribuinte tão somente trouxe a este Tribunal seus
argumentos com relação ao direito creditório, e a Nota Fiscal relativa à operação, porém sem
qualquer outro documento passível de comprovar seu direito creditório.
Considerando as mesmas razões expostas na decisão acima reproduzida, reitero
que nem mesmo com a peça recursal a Contribuinte trouxe aos autos a documentação em
referência, faltando com o seu ônus probatório delimitado pelo artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721667/2013-18

Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721667/2013-18

PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não tenha
sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o direito
creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer
outros documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 249
DF CARF MF
Original